Tribunal: STF
Processo: MS 40860
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de mandado de segurança impetrado por Guilherme Carneiro Carvalho, contra decisão proferida pelo Corregedor Nacional de Justiça, que arquivou monocraticamente a representação por excesso de prazo proposta pelo impetrante.
Em suas razões, o demandante relata que: 

“(...) é autor nos autos do Processo nº 8001240- 14.2019.8.05.0063, que tramita perante a Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Conceição do Coité, no Estado da Bahia. A referida demanda judicial, distribuída originalmente em abril de 2019, busca a reparação por gravíssimos danos materiais e morais sofridos pelo autor, que resultaram em incapacidade física permanente, deformidades e comprometimento de suas faculdades cognitivas e de memória, tudo decorrente de violenta agressão física praticada por prepostos de empresas de segurança durante evento festivo. 
Diante da natureza alimentar do pleito e da necessidade premente de custeio de tratamentos médicos e subsistência, foi formulado, em dezembro de 2023, requerimento de tutela de urgência (ID 42383668 na origem), visando a fixação de pensão provisória e a constituição de capital para garantir a futura execução. Ocorre que, apesar da gravidade da situação de saúde do Impetrante e das reiteradas tentativas de impulsionamento do feito — que incluíram o envio de mensagens eletrônicas à unidade judiciária e o acionamento formal da Ouvidoria do Tribunal de Justiça da Bahia (Reclamação nº 09237/2025) — o referido pedido de liminar permaneceu sem qualquer apreciação por mais de dois anos. 
Diante desse cenário de flagrante negativa de prestação jurisdicional e violação ao princípio da duração razoável do processo, o Impetrante ajuizou, em 14 de fevereiro de 2026, a Representação por Excesso de Prazo nº 0000920- 90.2026.2.00.0000 perante o Conselho Nacional de Justiça. No curso do procedimento administrativo, a Corregedoria Nacional de Justiça proferiu despacho determinando que o representante anexasse cópia da demonstração do andamento processual completo e atualizado, sob pena de arquivamento sumário. 
Em resposta diligente, o Impetrante apresentou manifestação esclarecendo que o processo originário tramita inteiramente por meio do Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe), plataforma de livre acesso a este Conselho Nacional de Justiça e a qualquer órgão do Poder Judiciário. Argumentou-se que a exigência de uma certidão de andamento ou "prints" da tela para comprovar fatos que podem ser verificados de forma instantânea e auditável pelo próprio órgão de controle configuraria um formalismo excessivo, contrário aos princípios da eficiência e da economia processual que regem a digitalização da justiça brasileira.
Ignorando tais razões, a autoridade impetrada proferiu decisão monocrática de arquivamento sumário (ID 6466520 dos autos digitais da Representação por Excesso de Prazo nº 0000920-90.2026.2.00.0000), fundamentada na suposta deficiência de instrução por ausência do documento físico de andamento. Inconformado, o Impetrante interpôs Recurso Administrativo com Pedido de Reconsideração, reforçando a tese da instrumentalidade das formas e da interoperabilidade dos sistemas digitais, além de destacar a gravidade do caso de origem, que envolve o mínimo existencial de um jurisdicionado incapaz. 
Sobreveio, então, o ato coator ora impugnado: a decisão monocrática do Ministro Corregedor Nacional de Justiça (ID 6509055 dos autos digitais da Representação por Excesso de Prazo nº 0000920-90.2026.2.00.0000) que não conheceu do recurso administrativo. Ao proferir tal decisão individual, a autoridade impetrada impediu a submissão da matéria ao crivo do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, impossibilitando que o órgão colegiado avaliasse a ilegalidade do arquivamento sumário e o excesso de formalismo adotado pela Corregedoria. É contra este bloqueio decisório, que usurpa a competência do colegiado e cristaliza uma negativa de controle correicional sobre morosidade injustificada, que se volta a presente impetração”. (eDOC 1, p. 3/4)

Desse modo, afirma que a decisão monocrática de não conhecimento do recurso administrativo constitui uma evidente usurpação da competência do Plenário do Conselho Nacional de Justiça e uma grave ofensa ao princípio da colegialidade, além de significar restrição ao devido processo legal, pois interrompe o fluxo natural do processo administrativo e veda o exercício do controle pelo órgão superior. 
Sustenta que o parágrafo 2º do artigo 115 do RICNJ estabelece de forma categórica que, caso o relator não reconsidere a decisão recorrida, ele tem o dever funcional de submeter o recurso ao julgamento do Plenário.  
Alega que o recurso administrativo interposto preenchia todos os requisitos de admissibilidade e trazia fundamentos novos e relevantes, como a demonstração de que a prova da omissão jurisdicional já constava dos sistemas eletrônicos acessíveis ao Conselho, afastando qualquer premissa para a aplicação do artigo 25, inciso IX, do RICNJ. 
Argumenta que, a decisão de não conhecimento padece de excesso de formalismo que afronta o princípio da instrumentalidade das formas, pois foi motivado pela suposta ausência de um documento de andamento processual atualizado. Contudo, aduz que individualizou com precisão o processo de origem — o Processo nº 8001240-14.2019.8.05.0063 — que tramita pelo sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe).
Destaca que, em um cenário de justiça digital e interoperabilidade de sistemas, a exigência de uma certidão física ou de um comprovante impresso para provar a inércia do juízo de piso seria uma formalidade estéril. As informações sobre o trâmite processual estão sob a custódia do próprio Poder Judiciário e são acessíveis instantaneamente pelo Conselho Nacional de Justiça, que priorizou um rigor burocrático sobre a realidade tecnológica do processo eletrônico.
Assevera que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a comprovação de excessiva demora na prestação jurisdicional configura constrangimento ilegal e viola o preceito da razoável duração do processo, justificando a intervenção corretiva dos órgãos de cúpula.
Alega que, no caso concreto, a inércia do juízo da Comarca de Conceição do Coité/BA é fato público e notório dentro dos autos eletrônicos, sendo a morosidade "gritante" e injustificada, o que atrai a competência cogente do CNJ para intervir e restaurar a dignidade da prestação jurisdicional. 
Assim, entende que a decisão que nega conhecimento ao recurso administrativo, ao manter o arquivamento sumário, nada mais faz do que prolongar a situação de “desamparo” do impetrante, configurando uma restrição severa ao seu direito fundamental de obter uma resposta do Estado-Juiz em tempo razoável.
Ao final requer:

“a) a concessão de medida liminar, inaudita altera parte, para suspender imediatamente os efeitos da decisão de ID 6509055 dos autos digitais da Representação por Excesso de Prazo nº 0000920-90.2026.2.00.0000, determinando-se que o Conselho Nacional de Justiça se abstenha de arquivar a aludida Representação até o julgamento de mérito desta ação; 
b) no mesmo ato liminar, seja determinada a imediata submissão do Recurso Administrativo de ID 6499459 dos autos digitais da Representação por Excesso de Prazo nº 0000920-90.2026.2.00.0000) à apreciação do Plenário do Conselho Nacional de Justiça, em observância ao Artigo 115, § 2º, do RICNJ e ao princípio da colegialidade; 
(...)
f) ao final, a concessão definitiva da segurança para anular o ato coator consubstanciado na decisão de ID 6509055 dos autos digitais da Representação por Excesso de Prazo nº 0000920-90.2026.2.00.0000, confirmando-se a liminar anteriormente pleiteada, para garantir o regular processamento do recurso administrativo perante o órgão colegiado competente”. (eDOC 1, p. 11) 

Dispenso o pedido de informações à autoridade coatora e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, tendo em vista que a causa já se encontra em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

É o relatório. 
Decido.

Inicialmente, cumpre registrar que a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que o controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional de Justiça, pelo Poder Judiciário, apenas se justifica nas seguintes hipóteses: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - CNJ. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO CORREGEDORIA ESTADUAL. REVISÃO PELO CNJ. DECADÊNCIA. ART. 103-C, §4º, V. IMPOSSIBILIDADE. PROCESSO DISCIPLINAR NÃO INSTAURADO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O controle dos atos do CNJ pelo STF somente se justifica nas hipóteses de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado (MS 35.100/DF, Relator Min. Roberto Barroso). Tais hipóteses não estão caracterizadas no caso sub judice. II - A decidir que não foi configuração a decadência, o CNJ aplicou o entendimento de que na formação da justa causa, a apuração dos fatos segue o princípio in dubio pro societate, admitindo que a imputação seja apurada em processo de natureza disciplinar, resguardando-se a ampla defesa, o contraditório e o devido processo legal. III - Ausência de direito liquido e certo, uma vez que a fundamentação esposada pelo CNJ não constitui fato gerador de qualquer violação de direito ou de preceito constitucional. IV Agravo regimental a que se nega provimento”. (MS n. 38.475 AgR, Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9.9.2022, grifo nosso)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORIGINÁRIA. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CONCURSO PÚBLICO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. 1. Ação originária proposta contra a decisão proferida no Pedido de Providências nº 0004911-31.2013.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça, que considerou nulo o Edital nº 68/2013 do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, publicado no âmbito de concurso público para provimento de serventias extrajudiciais. 2. O controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Não se identifica qualquer dessas hipóteses. 3. Ausência de cientificação dos candidatos no certame acerca do pedido de providências. Inocorrência de nulidade. Precedentes. 4. Agravo a que se nega provimento para manter o julgamento de improcedência do pedido e a revogação da medida liminar”. (AO n. 2.683 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 20.10.2022, grifo nosso)

Delimitado esse ponto, extrai-se dos autos que o impetrante apresentou “Representação por Excesso de Prazo” no Conselho Nacional de Justiça, em face do juízo da vara dos feitos de relações de consumo, cíveis e comerciais da comarca de Conceição do Coité. 
Ao analisar a referida petição, o Corregedor Nacional de Justiça determinou que o impetrante juntasse o comprovante da alegada morosidade, conforme exige o art. 15, § 1º, inciso II e § 3º do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, sob pena de arquivamento sumário do expediente. (eDOC 4, p. 42)
O impetrante peticionou nos autos (eDOC 4, p. 44) esclarecendo que a exigência de uma certidão ou de um “print” da tela de consulta, contendo informações que já são publicamente acessíveis e auditáveis no próprio sistema, representa uma formalidade que não acrescenta valor prático à análise do feito, sendo um ônus burocrático que vai de encontro aos princípios da eficiência e da economia processual.
Afirmou que tentou realizar a juntada da cópia integral do processo originário, mas não foi possível devido ao tamanho do arquivo digital que excede o limite  suportado pelo sistema. Ao final, requereu a dispensa da juntada da certidão de andamento processual.
O Corregedor Nacional de Justiça determinou o arquivamento sumário da referida representação, com base nas seguintes razões:
“A instrução da presente representação revela-se deficiente, uma vez que a parte reclamante deixou de anexar cópia do andamento processual, em desacordo com o disposto no art. 15, § 1º, inciso II, e § 3º, do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, a seguir transcrito: 
Art. 15. […]. 
§ 1º A petição dos procedimentos a que se refere o caput deve obrigatoriamente estar acompanhada de:
II – demonstração, no caso de REP, do andamento processual que comprove a morosidade alegada, exceto nos casos de execução penal em que o polo ativo atua em jus postulandi. 
Com efeito, embora regularmente intimada, sob pena de arquivamento sumário do presente expediente, a parte requerente quedou-se inerte. 
Nesse contexto, não é possível a apreciação do pedido formulado, pois, nos termos do artigo 22 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, ‘as representações serão sumariamente arquivadas quando não preencherem os requisitos previstos nos artigos 15 e 17 deste Regulamento’. 
Ante o exposto, nos termos do que dispõe o art. 22 do Regulamento Geral da Corregedoria Nacional de Justiça, determino o arquivamento sumário da presente representação, com baixa”. (eDOC 5)

Essa decisão foi assim ementada:

“REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA. ANDAMENTO PROCESSUAL NÃO APRESENTADO. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO”.

O impetrante apresentou pedido de reconsideração contra essa decisão da corregedoria que determinou o arquivamento, o qual não foi conhecido, por ausência de impugnação dos fundamentos do ato impugnado e diante da ausência de restrição a direito ou prerrogativa do impetrante. (eDOC 4, p. 62)
Diante dessas circunstâncias e da análise das decisões proferidas pelo Corregedor Nacional de Justiça, não verifico qualquer tipo de ilegalidade, irrazoabilidade ou injuridicidade, pois, além de estar devidamente fundamentada, encontra respaldo na jurisprudência e nas normas constantes do Regimento Interno daquela Corte Administrativa, senão vejamos:

Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça
(...)
Art. 8º. Compete ao Corregedor Nacional de Justiça, além de outras atribuições que lhe forem conferidas pelo Estatuto da Magistratura: 
I - receber as reclamações e denúncias de qualquer interessado relativas aos magistrados e tribunais e aos serviços judiciários auxiliares, serventias, órgãos prestadores de serviços notariais e de registro, determinando o arquivamento sumário das anônimas, das prescritas e daquelas que se apresentem manifestamente improcedentes ou despidas de elementos mínimos para a sua compreensão, de tudo dando ciência ao reclamante; 
(...)
Art. 25. São atribuições do Relator: 
(...)
IX - indeferir, monocraticamente, recurso quando intempestivo ou manifestamente incabível; 
X - determinar o arquivamento liminar do processo quando a matéria for flagrantemente estranha às finalidades do CNJ, bem como a pretensão for manifestamente improcedente, despida de elementos mínimos para sua compreensão ou quando ausente interesse geral;
(...) 
Art. 67. A reclamação disciplinar poderá ser proposta contra membros do Poder Judiciário e contra titulares de seus serviços auxiliares, serventias e órgãos prestadores de serviços notariais e de registro. 
§ 1º A reclamação deverá ser dirigida ao Corregedor Nacional de Justiça em requerimento assinado contendo a descrição do fato, a identificação do reclamado e as provas da infração. 
§ 2º Quando não atendidos os requisitos legais ou o fato narrado não configurar infração disciplinar, a reclamação será arquivada. 
(...) 
Art. 115. A autoridade judiciária ou o interessado que se considerar prejudicado por decisão do Presidente, do Corregedor Nacional de Justiça ou do Relator poderá, no prazo de cinco (5) dias, contados da sua intimação, interpor recurso administrativo ao Plenário do CNJ.
§ 1º São recorríveis apenas as decisões monocráticas terminativas de que manifestamente resultar ou puder resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão, nos casos de processo disciplinar, reclamação disciplinar, representação por excesso de prazo, procedimento de controle administrativo ou pedido de providências”. (grifo nosso)

Nesses termos, tendo em vista as normas do RICNJ acima transcritas,  verifica-se que não há nesses dispositivos qualquer comando que assegure ao requerente uma análise do mérito do pedido, sobretudo quando não esteja instruído adequadamente conforme as normas de regência.
Na hipótese, o Corregedor Nacional Justiça, no exercício de suas atribuições regimentais, indeferiu a representação por excesso de prazo por entendê-la manifestamente incabível, nos termos do art. 15, § 1º, a seguir transcrito:

“Art. 15. […]. 
§ 1º A petição dos procedimentos a que se refere o caput deve obrigatoriamente estar acompanhada de: 
(...)
II – demonstração, no caso de REP, do andamento processual que comprove a morosidade alegada, exceto nos casos de execução penal em que o polo ativo atua em jus postulandi”. (grifo nosso)

Desse modo, não se verifica, no caso, inobservância do devido processo legal, exorbitância das competências do Conselho ou  manifesta irrazoabilidade do ato impugnado, a dar ensejo à atuação do STF. Nesse mesmo sentido, confira-se:

“AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DE EXORBITÂNCIA DO CONSELHO OU DE FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. NÃO COMPROVAÇÃO DE DIREITO QUALIFICADO COMO LÍQUIDO E CERTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (MS 39135 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 21.6.2023)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. ARQUIVAMENTO SUMÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO. CORREGEDOR NACIONAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ATO INDIVIDUAL. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que denegou ordem em mandado de segurança no qual se questiona ato do Corregedor Nacional de Justiça que negou seguimento a recurso administrativo formalizado contra o arquivamento sumário de reclamação disciplinar (processo n. 0005774-64.2025.2.00.0000). 2. A parte agravante insiste estar configurada exorbitância das atribuições do Corregedor Nacional de Justiça e afronta ao princípio do devido processo legal, decorrente da não submissão do recurso administrativo ao Plenário do CNJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se, à luz dos princípios do devido processo legal e da razoabilidade, o Corregedor Nacional de Justiça incorreu em ilegalidade ou extrapolou suas atribuições ao negar seguimento a recurso administrativo sem o crivo do Colegiado. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. No que concerne à atuação do CNJ, a jurisprudência do STF é no sentido de que o controle judicial somente se justifica quando constatadas (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das atribuições do órgão de fiscalização ou (iii) ilegalidade ou flagrante falta de razoabilidade no ato impugnado. 5. Não verificada nenhuma das situações excepcionais, mostra-se inadequado o controle judicial do ato individual, praticado pelo Corregedor Nacional de Justiça, mediante o qual negado seguimento a recurso administrativo interposto em face de decisão que resultou no arquivamento sumário de reclamação disciplinar, determinado com base no art. 25, IX, do Regimento Interno do CNJ. IV. DISPOSITIVO 6. Agravo interno desprovido”. (MS 40529 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 26-01-2026, grifo nosso)
Ademais, não cabe ao administrado estabelecer um juízo de valor sobre quais normas deve cumprir e quais considera adequadas e relevantes para análise do Conselho Nacional de Justiça no âmbito dos processos que tramitam naquela Corte Administrativa.
Registre-se que a juntada da cópia integral do processo originário, não é requisito de admissibilidade do pedido de representação por excesso de prazo, e se o impetrante considera um ato “simples” a consulta processual por parte do CNJ, também poderia ter apresentado a referida consulta para instruir seu pedido, conforme requerido pelo Corregedor Nacional no ato coator, de acordo com as normas de regência.
Desse modo, não há qualquer ilegalidade, irrazoabilidade ou injuridicidade na decisão proferida pelo CNJ, a qual se encontra devidamente fundamentada e de acordo com as suas atribuições institucionais. 
Por essas razões e com base nas provas pré-constituídas dos autos, não vislumbro ilegalidade por parte da autoridade coatora, tampouco direito líquido e certo do impetrante.
Ante o exposto, nego seguimento ao mandado de segurança (art. 21, §1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 24 de abril de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente